Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726574-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EDSON LUIS FRANCESCHINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PREEXISTENTE. OPÇÃO POR NÃO HABILITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA EFETIVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ANTERIOR AGRAVO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Enquanto perdurar a recuperação judicial, incumbe ao Juízo de Soerguimento a competência para apreciar todos os requerimentos atinentes à expropriação de bens e direitos da empresa, ainda que relativo a crédito não habilitado, por possuir conhecimento global quanto à situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, restando, por conseguinte, obstada a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto. 2. Inexiste preclusão ou coisa julgada quanto à possibilidade de expropriação de bens e efetivação de medidas expropriatórias pelo Juízo da execução individual, uma vez que referido tema não foi expressamente apreciado em agravo anterior, que se limitou a permitir o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. 3. Os atos de expropriação pretendidos pelo credor, ante sua opção em não habilitar o crédito preexistente na recuperação judicial, devem aguardar o efetivo encerramento da recuperação ou, se o caso, ser submetidos à prévia deliberação pelo Juízo da Recuperação Judicial, em razão de sua competência universal, a fim de verificar se há eventual prejuízo ao plano de soerguimento, sendo indevida a efetivação da penhora diretamente pelo Juízo da execução individual. 4. Deve ser desconstituída a penhora realizada pelo Juízo da execução individual, mantendo-se, todavia, com amparo no poder geral de cautela, os valores bloqueados e depositados judicialmente até que haja expressa determinação pelo competente Juízo em que tramita a recuperação judicial quanto à efetiva destinação da quantia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 76 da Lei 11.101/2005, afirmando que somente o juízo da recuperação é o competente para promover o controle sobre todos os atos constritivos no patrimônio da sociedade em recuperação, garantindo, assim, a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, ainda que a penhora tenha sido anterior à recuperação judicial. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 11 da LEI 11.101/2005 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028